Tribunal: TRF3
Processo: 5007494-81.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
91/549)

5007494-81.2024.4.03.6105

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007494-81.2024.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RONER AMARAL RIBERTI

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO SERGIO MOURA GONSALES - SP434812-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME PFEIFER PORTANOVA - SP328677-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial, declarou tempo de contribuição insuficiente e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS requer a exclusão da especialidade de períodos reconhecidos, ao argumento de ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos e irregularidades nos PPPs. A parte autora pleiteia o reconhecimento de outros períodos como especiais, com fundamento na exposição a agentes químicos, risco de explosão e agentes constantes na LINACH, e a concessão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da especialidade de períodos laborados com base em PPPs, diante de alegadas irregularidades formais e ausência de exposição habitual a agentes nocivos; (ii) definir se há comprovação de exposição a agentes químicos, ruído ou risco de explosão aptos a caracterizar atividade especial; e (iii) apurar o direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP constitui meio idôneo de prova das condições especiais de trabalho, presumindo-se verdadeiras as informações nele constantes, não podendo o segurado ser prejudicado por eventuais irregularidades formais do documento.

Para períodos anteriores a 10/12/1997, admite-se a comprovação da especialidade por formulários, sendo dispensável laudo técnico. A exposição habitual e permanente a agentes químicos, inclusive hidrocarbonetos e substâncias inflamáveis, autoriza o enquadramento da atividade como especial.

O reconhecimento da especialidade exige demonstração de exposição efetiva e habitual ao agente nocivo, não sendo suficiente a indicação genérica de risco no ambiente laboral, especialmente quando as atividades exercidas possuem natureza administrativa e não implicam contato direto com a fonte de risco.

A exposição a hidrocarbonetos admite avaliação qualitativa, sendo suficiente o contato habitual com o agente para caracterização da especialidade.

Quanto ao agente ruído, devem ser observados os limites legais vigentes à época da prestação do serviço, sendo irrelevante a informação de eficácia de EPI quando os níveis ultrapassam os limites de tolerância.

A metodologia de aferição do ruído não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade, diante da ausência de exigência legal específica.

No caso concreto, restou comprovada a especialidade dos períodos de 06/07/1987 a 28/04/1989 e de 02/04/2001 a 18/07/2003, em razão da exposição a agentes químicos, bem como do período de 14/02/2005 a 13/06/2007, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais.

Não se comprovou a especialidade dos períodos de 19/03/1993 a 04/11/1997 e de 01/07/1998 a 02/02/2001, diante da ausência de exposição habitual e efetiva a agentes nocivos, tendo em vista o exercício de atividades administrativas.

O conjunto probatório não demonstra tempo de contribuição suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Mantida a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para excluir a especialidade do período de 01/07/1998 a 02/02/2001 e fixar honorários advocatícios por equidade. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/07/1987 a 28/04/1989 e de 02/04/2001 a 18/07/2003. Mantida a improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento: “1. O PPP constitui meio idôneo para comprovação da atividade especial, presumindo-se verdadeiras suas informações, ainda que apresente irregularidades formais. 2. A caracterização da atividade especial exige exposição habitual e efetiva ao agente nocivo, não sendo suficiente a indicação genérica de risco em atividades administrativas. 3. A exposição a hidrocarbonetos enseja reconhecimento de atividade especial por critério qualitativo. 4. O uso de EPI não afasta a especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais. 5. A ausência de tempo suficiente de contribuição impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e §§; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70 e art. 65; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, j. 08/02/2017; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 1.090; STF, ARE 664.335 (Tema 555); TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113; TRF3, ApCiv 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, ApCiv 0027585-63.2013.4.03.6301; TRF3, ApCiv 0012008-74.2014.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144; TRF3, ApCiv 5014557-59.2020.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5004731-03.2021.4.03.6109; TRF3, ApelRemNec 5008396-32.2018.4.03.6109; TRF3, ApCiv 5002962-34.2018.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5002059-62.2019.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 5001515-80.2020.4.03.6105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007494-81.2024.4.03.6105

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODOLFO SERGIO MOURA GONSALES - SP434812-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME PFEIFER PORTANOVA - SP328677-A

APELADO: RONER AMARAL RIBERTI

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de recurso de apelação e adesivo interposto pelo INSS e pelo Autor, respectivamente, contra a r. sentença que julgou os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Com os períodos especiais reconhecidos, somados ao tempo de contribuição reconhecido nos autos do processo administrativo, o autor contabiliza 31 anos, 08 meses e 21 dias de tempo total de contribuição até a DER, suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da planilha anexa a esta sentença.

Por todo exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito do feito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, com o fim de:

a) RECONHECER os períodos especiais de 01/07/1998 a 02/02/2001 e 14/02/2005 a 13/06/2007;

b) DECLARAR o tempo total de contribuição do autor de 31 anos, 08 meses e 21 dias, até a DER;

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação do réu a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba, contudo, resta suspensa enquanto perdurar a condição financeira que motivou o deferimento da gratuidade judiciária (art. 98, §3o do CPC).

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, inciso III do Código de Processo Civil.

Sem condenação no pagamento das custas por ser o réu isento e o autor beneficiário da Justiça Gratuita.”

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação pleiteando a exclusão da especialidade dos intervalos de 01/07/1998 a 02/02/2001 e de 14/02/2005 a 13/06/2007, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, bem como irregularidades formais nos PPPs apresentados, uma vez que a parte autora não comprova que o subscritor do PPP possui poderes para a representação da empresa e emissão do PPP e não há responsável técnico pelos registros ambientais nos períodos em análise. Aduz, ainda, que a metodologia de aferição do ruído informada no formulário não atende à legislação em vigor. Por fim, se mantida a sentença, requer que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, desvinculados do valor atribuído à causa, e a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo alegando que a sentença deixou de reconhecer períodos de trabalho exercidos em condições especiais, notadamente aqueles em que houve exposição a agentes químicos e risco de explosão, bem como sustentando que a presença de agentes cancerígenos constantes na LINACH e a exposição ao GLP autorizariam o reconhecimento da especialidade.

Requereu, assim, a reforma da sentença para o reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/07/1987 a 28/04/1989, 19/03/1993 a 04/11/1997 e de 02/04/2001 a 18/07/2003, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Após o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões recursais os autos foram remetidos a esta e. Corte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo o recurso de apelação e o adesivo interposto pelo INSS e pelo Autor sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do art. 1.011 e § 2o do art. 997, ambos do Codex processual.

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

O art. 201, §1°, da CF/88, prevê um tratamento diferenciado aos segurados que exerçam atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. O trabalho em condições especiais é objeto, ainda, dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e dos arts. 64 a 70 do Decreto no 3.048/99 (RPS – Regulamento da Previdência Social).

A especialidade fica caracterizada quando constatada a exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância (critério quantitativo), podendo tal avaliação ser também qualitativa. O Anexo IV do RPS traz um rol dos agentes nocivos, bem assim o respectivo tempo de exposição (15, 20 ou 25 anos) após o qual os segurados passam a fazer jus à aposentadoria especial.

Desde 29/04/1995, data da publicação da Lei no 9.032/95, exige-se a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente nocivo.

Nos termos da legislação de regência, a exposição do segurado a agentes nocivos há de ser permanente, não ocasional nem intermitente, o que, entretanto, não significa que o segurado tenha que se expor durante toda a sua jornada à nocividade, mas sim que a exposição aos agentes seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço (Decreto no 8.213/2013). Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, deve-se concluir que tal exposição era suficiente à configuração da especialidade, nos termos do art. 65 do RPS, não se exigindo menção expressa, no formulário, nesse sentido, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto. Logo, não prospera a alegação de impossibilidade de se reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual, consoante jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

A partir de 01/01/2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidenciando os riscos do respectivo ambiente de trabalho. Infere-se do art. 58 da Lei no 8.213/91 que (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Considerando que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais (art. 133 da Lei no 8.213/91 e art. 299 do Código Penal) e que cabe ao Poder Público fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

A apresentação do PPP dispensa a apresentação do laudo que o subsidia. E o fato de esse laudo não ser contemporâneo ao labor não invalida as informações constantes do PPP a respeito do tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334- 39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008- 74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017) e Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

O E. STF, no julgamento do ARE 664335, assentou o entendimento de que o fornecimento de EPI ao trabalhador afasta a especialidade do labor desde que tal equipamento se mostre efetivamente capaz de neutralizar ou eliminar a nocividade do ambiente laborativo. Assim, o simples fato de o PPP atestar a eficácia do EPI não é suficiente para afastar a especialidade do labor, pois, conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS - o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do MET, observada a observância: [...]”, a eficácia atestada no PPP diz respeito à aptidão do EPI para atenuar - e não neutralizar – a nocividade do agente. Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do art. 264, § 5o, do RPS; “sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do artigo 68 e inciso III do artigo 225, ambos do RPS” (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas, que a experiência vivida mundialmente a partir de 2020, com a pandemia por COVID-19, com a adoção de medidas preventivas, sanitárias e pessoais, corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR). O art. 57, §5°, da Lei no 8.213/91, admitia a conversão de tempo de atividade especial para comum, nos termos da tabela do art. 70 do Decreto no 3.048/99. Todavia, a conversão do tempo especial em comum só é possível até 13/11/2019, pois a EC 103/2019 (arts. 10, §3° e 25, §2°) vedou a conversão para períodos posteriores a tal data.

Comprovada a exposição do segurado a agentes nocivos, há que se reconhecer a respectiva especialidade, ainda que não tenham sido recolhidas as contribuições previdenciárias devidas em decorrência de tal fato gerador, não havendo que se falar, nesse caso, em ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91) nem em ausência de registro do código da GFIP no formulário, até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia. No Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, assentou-se que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (06/03/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e art. 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente: TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Por tais razões, deve ser rejeitada qualquer alegação no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

DOS AGENTES QUÍMICOS HIDROCARBONETOS

Com relação aos agentes hidrocarbonetos, é considerado especial o labor realizado pelo indivíduo que fica exposto, de forma habitual e permanente, a agentes químicos (hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos), conforme estabelecido pelos itens 1.2.9 e 1.2.11, do Quadro do Decreto no 53.831/64; e 1.2.10 e 1.2.11, do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Vale dizer que, segundo o Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. (Precedente desta E. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000854-47.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 05/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023)

Cumpre destacar que a análise quantitativa do agente nocivo de natureza química é relevante na análise da especialidade quando o agente consta do Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, por outro lado, irrelevante quando o agente consta do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, pois, neste último caso, a especialidade fica configurada pela mera exposição ao agente, já que a legislação de regência não estabelece limite de tolerância para a respectiva exposição, tal como ocorre em relação aos agentes previstos no Anexo 11 da NR-15.

Dessa forma, independentemente da análise quantitativa constante do PPP – a qual se mostra relevante na análise da especialidade dos agentes nocivos previstos no Anexo 11 da NR-15 do Ministério do Trabalho -, o EPI não se mostra capaz de atenuar a nocividade desse agente.

NO CASO CONCRETO

Cuida-se de recurso de apelação e adesivo interposto pelo INSS e pelo Autor visando a reforma da r. sentença que reconheceu como especiais as atividades nos períodos de 01/07/1998 a 02/02/2001 e de 14/02/2005 a 13/06/2007.

Enquanto o INSS pleiteia a total improcedência dos pedidos iniciais, o Autor requer o reconhecimento da especialidade dos intervalos de 06/07/1987 a 28/04/1989, 19/03/1993 a 04/11/1997 e 02/04/2001 a 18/07/2003 e, por conseguinte, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Passamos a análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos.

- Período de 06/07/1987 a 28/04/1989 – cargo de auxiliar de laboratório junto à empresa Shell Brasil Ltda

Em relação ao intervalo em análise, o Autor apresentou PPP emitido em 17/11/2015, devidamente assinado, porém desacompanhado da indicação do responsável técnico pelos registros ambientais (id 357658982 - págs. 06/07).

Do referido documento extrai-se que o segurado exercia atividades consistentes na manipulação de produtos tóxicos e inflamáveis, tanto na forma líquida quanto em pó, estando exposto, de maneira habitual e permanente, a agentes químicos potencialmente nocivos.

Cumpre destacar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo art. 58, § 4o, da Lei no 9.528/97, constitui documento apto a retratar as condições ambientais de trabalho do segurado, devendo conter, entre outros elementos, a identificação do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho responsável pela avaliação técnica, podendo, assim, substituir o laudo técnico para fins de comprovação da especialidade da atividade.

No caso concreto, embora o PPP apresentado revele-se formalmente incompleto, em razão da ausência de identificação do responsável técnico pelos registros ambientais, bem como diante da inexistência, nos autos, do laudo técnico que lhe deu suporte, tal circunstância não se mostra suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade no período em questão, notadamente no que se refere à exposição a agentes químicos e inflamáveis.

Isso porque, para os períodos laborados anteriormente a 10/12/1997, não se exigia a elaboração de laudo técnico pericial para a comprovação das condições especiais de trabalho, sendo admitido que a própria empresa atestasse a presença de agentes nocivos por meio de formulários próprios, nos termos da legislação previdenciária então vigente.

Nesse contexto, a análise do conjunto probatório evidencia que, no intervalo em exame, o segurado exerceu suas funções em contato direto com agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos e outros compostos tóxicos, além de substâncias inflamáveis em estado líquido e em pó, circunstância que caracteriza exposição a fatores de risco relevantes.

Ressalte-se, ainda, que tal exposição se dava de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, constituindo elemento inerente ao processo produtivo desenvolvido pela empresa Shell, o que reforça o enquadramento da atividade como especial.

Ademais, a manipulação de substâncias químicas tóxicas e inflamáveis configura risco acentuado à saúde e à integridade física do trabalhador, sendo irrelevante, para fins de descaracterização da especialidade, a eventual utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 555, em razão da natureza dos agentes agressivos envolvidos.

Diante desse cenário fático-probatório e à luz do arcabouço normativo aplicável, impõe-se o reconhecimento da especialidade do labor exercido no período de 06/07/1987 a 28/04/1989.

- Período de 19/03/1993 a 04/11/1997 – cargo de auxiliar no setor administrativo junto à empresa Supergásbras Energia Ltda

Referente a este intervalo de trabalho, o Autor apresentou o PPP em id 357658982 (págs. 09/10). Registra o documento que o segurado esteve exposto a GLP (gás liquefeito petróleo) e a risco de explosão, bem como que suas funções consistiam nas seguintes atividades:

Nos termos do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91, "A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado".

O RPS - Regulamento da Previdência Social, no seu art. 65, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço". Portanto, nos termos da legislação de regência, para que uma atividade seja considerada especial, para fins previdenciários, é preciso que o trabalhador fique exposto a agentes nocivos de forma não ocasional (não eventual) nem intermitente.

No caso concreto, a simples menção à existência de risco de explosão decorrente da presença de gás liquefeito de petróleo (GLP) não se revela, por si só, suficiente para caracterizar a especialidade da atividade laboral para fins previdenciários.

Para o reconhecimento do tempo de serviço especial, a legislação previdenciária exige a demonstração efetiva da exposição do trabalhador ao agente nocivo ou perigoso. Tal comprovação deve evidenciar, de forma concreta, as circunstâncias fáticas em que se desenvolvia a atividade, o grau de risco a que o segurado estava submetido e a relação direta entre as atribuições efetivamente desempenhadas e a área ou operação considerada perigosa.

Não basta, portanto, a indicação genérica da existência do agente perigoso no ambiente de trabalho. É indispensável que os elementos constantes da documentação técnica e profissiográfica revelem que o trabalhador desempenhava suas funções em condições que implicassem exposição habitual e efetiva ao risco decorrente da presença de GLP, bem como que tais atividades guardassem vínculo direto com operações ou locais classificados como perigosos.

Na hipótese em análise, entretanto, a prova documental não demonstra a ocorrência de tais requisitos. Conforme se extrai das informações constantes da profissiografia apresentada, as atribuições exercidas pelo autor possuíam natureza eminentemente administrativa, não havendo indicação de que suas atividades fossem desempenhadas em área de risco ou que envolvessem contato direto com operações relacionadas ao armazenamento, manuseio ou circulação de GLP.

Dessa forma, ausente a comprovação de exposição efetiva e habitual ao agente perigoso, bem como a necessária correlação entre as atividades desempenhadas e a situação de risco alegada, não se mostra possível reconhecer a especialidade do labor no período analisado para fins de enquadramento previdenciário.

- Período de 01/07/1998 a 02/02/2001 – cargo de assistente operacional no setor operação para a empregadora Transo Combustíveis Ltda

No intuito de comprovar as condições ambientais de trabalho no período em referência, o Autor apresentou PPP juntado em id 357658982 (págs. 11/12), documento que se encontra devidamente preenchido e com indicação do responsável pelos registros ambientais.

De acordo com as informações constantes do referido formulário, o segurado desempenhava atividades classificadas como serviços gerais administrativos, consistentes, em síntese, no preenchimento de formulários ou planilhas conforme instruções previamente estabelecidas e a partir de dados fornecidos, no arquivamento de documentos nas respectivas pastas de destino, bem como na realização de impressões relativas a faturamento.

O PPP ainda registra que, no desempenho dessas atribuições, o trabalhador estaria exposto a vapores de compostos aromáticos, gasolina, álcool, diesel e benzeno, além de apontar a existência de risco de explosão e incêndio no ambiente laboral.

Todavia, à luz da fundamentação já delineada no exame do intervalo anterior, a mera indicação genérica da presença de agentes potencialmente nocivos ou perigosos no ambiente de trabalho não se mostra suficiente, por si só, para ensejar o reconhecimento da especialidade do labor. Para tal finalidade, exige-se a demonstração concreta de que as atividades efetivamente desempenhadas pelo segurado implicavam exposição habitual e efetiva a tais agentes, bem como a existência de correlação direta entre as atribuições exercidas e a fonte geradora do risco.

No caso em exame, a descrição das atividades constante do PPP revela que o autor exercia funções de natureza eminentemente administrativa, relacionadas à organização documental, ao preenchimento de formulários e à execução de rotinas de faturamento, não havendo indicação de que tais tarefas fossem desempenhadas em área operacional ou em contato direto com combustíveis, vapores orgânicos ou outras substâncias potencialmente prejudiciais à saúde, tampouco com atividades que implicassem exposição concreta a risco de explosão ou incêndio.

Dessa forma, ausente a comprovação de que as atribuições exercidas pelo autor o expunham, de modo habitual e efetivo, a agentes nocivos ou perigosos capazes de comprometer sua saúde ou integridade física, não se mostra possível reconhecer a especialidade do labor no período compreendido entre 01/07/1998 e 02/02/2001 para fins previdenciários.

- Período de 02/04/2001 a 18/07/2003 – cargo de operador de base no setor operações Paulínia SP Junto à Royal FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A

Para comprovar as condições de trabalho do mencionado intervalo, o Autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos, PPP em id 357658982 (págs. 03/04).

Declara o PPP que no desempenho das atividades: preparar máquinas e equipamentos para operação; controlar tanques; avaliar a qualidade do combustível; operar sistemas de carregamento e descarga de produtos; realizar operações de abastecimento e descarga de caminhões; realizar manutenção de rotina em máquinas e equipamentos, o segurado esteve exposto a etanol, diesel e gasolina, que são hidrocarbonetos aromáticos, o que permite o enquadramento da atividade como especial, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 1.0.17 do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17 do Decreto no 3.048/99 e, em relação a tais agentes, independe de quantitativo, conforme NR 15 do MTE.

Logo, o período de 02/04/2001 a 18/07/2003 deve ser reconhecido como especial.

- Período de 14/02/2005 a 13/06/2007 – cargo de ajudante geral e auxiliar de produção no setor corte e vinco DRO1 junto à empresa International Paper do Brasil Ltda

No tocante a este intervalo, declara o PPP apresentado em id 357658982 (págs. 01/02) que o segurado laborou exposto a níveis de ruído de 85,84 e 93 dB(A), portanto, superiores aos limites de tolerância exigidos pela legislação vigente, uma vez que a partir de 19/11/2003 é de 85 dB(A).

Quanto à metodologia de medição do ruído, conforme abordado anteriormente, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Em função do quanto estabelecido no art. 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Logo, qualquer irregularidade formal existente no documento como - não apresentação de procuração do representante legal ou o contrato social da empresa evidenciando os poderes de quem o subscreveu, não autoriza a conclusão de que o PPP não seria idôneo. Caberia ao INSS comprovar a irregularidade da representação e não se desincumbiu do seu ônus.

Outrossim, o fato de o PPP não ser contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014557-59.2020.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/08/2025, DJEN DATA: 08/08/2025; 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004731-03.2021.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 27/06/2025, DJEN DATA: 02/07/2025)

À vista disso, não procede a alegação do INSS de que o PPP estaria irregular por ausência de responsável técnico para todo o período indicado, pois foram indicados os profissionais legalmente habilitados que efetivamente atestaram os períodos laborados pelo segurado e, conforme mencionado, o PPP não contemporâneo não impede o reconhecimento da atividade especial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.

/.../

- O fato de o PPP não ser contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962-34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)

- Não procede a alegação do INSS de que o PPP estaria irregular por ausência de responsável técnico para o período de 16/05/2010 a 28/11/2018, pois foram indicados profissionais legalmente habilitados e inscritos no CREA, os quais são Engenheiros de Segurança do Trabalho (id 307304103 e id 317304104), que efetivamente atestaram os períodos laborados pelo segurado e, conforme mencionado, o PPP não contemporâneo não impede o reconhecimento da atividade especial.

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001515-80.2020.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025)

Dessa forma, os PPPs apresentados são documentos idôneos para comprovarem as condições de trabalho do segurado.

HABITUALIDADE E EPI INEFICAZ

Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora ao agente nocivo era inerente à atividade que ela desenvolvia, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do art. 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Como ressaltado anteriormente, no caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

Quanto aos agentes químicos, a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o TEMA 1.090, que versa sobre a descaracterização do tempo especial no RGPS pela anotação de uso do EPI eficaz no PPP, fixou a seguinte tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Uma das premissas e das razões de decidir para se chegar a tal entendimento é a de que o uso do EPI seja eficaz para neutralizar a nocividade, nos termos delineados no Tema 555/STF, a qual foi expressamente mencionada nas “III. RAZÕES DE DECIDIR 3”, nos seguintes termos: "O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014)”.

Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III).

No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial os PPPs e as informações neles constantes acerca da (i) profissiografia da parte autora, (ii) da atividade da empresa empregadora, (iii) dos agentes nocivos e (iv) dos EPIs fornecidos, subministradas pelas máximas da experiência (art. 375 do CPC), conduz à conclusão de que os EPIs fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que, nos termos do item III da tese firmada no Tema 1.090, impõe o reconhecimento da especialidade.

Nesse cenário, conquanto os PPPs façam alusão à eficácia dos EPI ́s fornecidos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos, nos termos do item III da Tese delineada no Tema 1.090/STJ, conduz à conclusão de que o EPI não é eficaz a neutralizar a nocividade, de modo que a especialidade deve ser reconhecida.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades nos períodos de 06/07/1987 a 28/04/1989, 02/04/2001 a 18/07/2003 e de 14/02/2005 a 13/06/2007 é de rigor.

Diante desse cenário, somados os períodos comuns anotados na CTPS e no CNIS, aos reconhecidos como especiais nesta demanda, resulta até 31/10/2019 (DER), num total de tempo de contribuição de 32 anos, 5 meses e 18 dias, conforme demonstrativo abaixo, e nessas condições, o segurado não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, como decidido na sentença recorrida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recíproca fixada na sentença apelada, entendo que deve ser mantida a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, porém, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

HONORÁRIOS RECURSAIS

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu art. 85, § 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, provido o apelo do INSS e o recurso adesivo do Autor interpostos na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a condenação em honorários recursais.

CUSTAS

No tocante à isenção de custas e despesas processuais, ausente o interesse em recorrer, uma vez que tais encargos não foram objeto da condenação.

PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para excluir a especialidade do intervalo de 01/07/1998 a 02/02/2001e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo do Autor para reconhecer como especiais as atividades nos períodos de 06/07/1987 a 28/04/1989 e de 02/04/2001 a 18/07/2003, mantida a improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial, declarou tempo de contribuição insuficiente e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS requer a exclusão da especialidade de períodos reconhecidos, ao argumento de ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos e irregularidades nos PPPs. A parte autora pleiteia o reconhecimento de outros períodos como especiais, com fundamento na exposição a agentes químicos, risco de explosão e agentes constantes na LINACH, e a concessão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento da especialidade de períodos laborados com base em PPPs, diante de alegadas irregularidades formais e ausência de exposição habitual a agentes nocivos; (ii) definir se há comprovação de exposição a agentes químicos, ruído ou risco de explosão aptos a caracterizar atividade especial; e (iii) apurar o direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PPP constitui meio idôneo de prova das condições especiais de trabalho, presumindo-se verdadeiras as informações nele constantes, não podendo o segurado ser prejudicado por eventuais irregularidades formais do documento.

Para períodos anteriores a 10/12/1997, admite-se a comprovação da especialidade por formulários, sendo dispensável laudo técnico. A exposição habitual e permanente a agentes químicos, inclusive hidrocarbonetos e substâncias inflamáveis, autoriza o enquadramento da atividade como especial.

O reconhecimento da especialidade exige demonstração de exposição efetiva e habitual ao agente nocivo, não sendo suficiente a indicação genérica de risco no ambiente laboral, especialmente quando as atividades exercidas possuem natureza administrativa e não implicam contato direto com a fonte de risco.

A exposição a hidrocarbonetos admite avaliação qualitativa, sendo suficiente o contato habitual com o agente para caracterização da especialidade.

Quanto ao agente ruído, devem ser observados os limites legais vigentes à época da prestação do serviço, sendo irrelevante a informação de eficácia de EPI quando os níveis ultrapassam os limites de tolerância.

A metodologia de aferição do ruído não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade, diante da ausência de exigência legal específica.

No caso concreto, restou comprovada a especialidade dos períodos de 06/07/1987 a 28/04/1989 e de 02/04/2001 a 18/07/2003, em razão da exposição a agentes químicos, bem como do período de 14/02/2005 a 13/06/2007, em razão da exposição a ruído acima dos limites legais.

Não se comprovou a especialidade dos períodos de 19/03/1993 a 04/11/1997 e de 01/07/1998 a 02/02/2001, diante da ausência de exposição habitual e efetiva a agentes nocivos, tendo em vista o exercício de atividades administrativas.

O conjunto probatório não demonstra tempo de contribuição suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Mantida a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para excluir a especialidade do período de 01/07/1998 a 02/02/2001 e fixar honorários advocatícios por equidade. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/07/1987 a 28/04/1989 e de 02/04/2001 a 18/07/2003. Mantida a improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

Tese de julgamento: “1. O PPP constitui meio idôneo para comprovação da atividade especial, presumindo-se verdadeiras suas informações, ainda que apresente irregularidades formais. 2. A caracterização da atividade especial exige exposição habitual e efetiva ao agente nocivo, não sendo suficiente a indicação genérica de risco em atividades administrativas. 3. A exposição a hidrocarbonetos enseja reconhecimento de atividade especial por critério qualitativo. 4. O uso de EPI não afasta a especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais. 5. A ausência de tempo suficiente de contribuição impede a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e §§; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; Decreto no 3.048/1999, arts. 64 a 70 e art. 65; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 10.262/RS, j. 08/02/2017; STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 1.090; STF, ARE 664.335 (Tema 555); TRF3, Apelação/Remessa Necessária 0008160-27.2011.4.03.6105; TRF3, ApReeNec 0001993-28.2015.4.03.6113; TRF3, ApCiv 0012334-39.2011.4.03.6183; TRF3, ApCiv 0027585-63.2013.4.03.6301; TRF3, ApCiv 0012008-74.2014.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5000854-47.2021.4.03.6144; TRF3, ApCiv 5014557-59.2020.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5004731-03.2021.4.03.6109; TRF3, ApelRemNec 5008396-32.2018.4.03.6109; TRF3, ApCiv 5002962-34.2018.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5002059-62.2019.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 5001515-80.2020.4.03.6105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do INSS para excluir a especialidade do intervalo de 01/07/1998 a 02/02/2001 e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo do Autor para reconhecer como especiais as atividades nos períodos de 06/07/1987 a 28/04/1989 e de 02/04/2001 a 18/07/2003, mantida a improcedência do pedido de aposentadoria por tempo de contribuiçãooto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão